Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão expediu determinação para que fossem realizadas verificações mensais de elegibilidade dos beneficiários do auxílio emergencial, cessando os pagamentos quando detectado descumprimento dos requisitos legais previstos, no mínimo, nos incisos II e III do art. 2o da Lei 13.982/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério da Cidadania contra o item 9.2 do Acórdão 2/2020-TCU-Plenário , o qual julgou relatório de acompanhamento da implementação do auxílio emergencial criado pela Lei 13.952/2020 em resposta à crise ocasionada pela covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declaração, conferindo-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, para prorrogar o prazo para o cumprimento da determinação questionada, estabelecendo-se que as verificações mensais de que trata o subitem 9.2 do Acórdão 2/2020-TCU-Plenário devem ser realizadas a partir de 1o de outubro de 2020, sem prejuízo dos processamentos e pagamentos em andamento até a data da efetiva implementação desse novo procedimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.